Tribunal: STF
Processo: ARE 1306940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. ANISTIA. LEI N° 8.878/94. PERQUIRIÇÃO DA NULIDADE DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 122/00. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO DOS PROCESSOS DE ANISTIA E DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, INDEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Inocorrência de decadência. Os atos passíveis de anulação foram praticados em 1994, anteriormente à entrada em vigor da Lei n° 9.784/99. Assim, o prazo decadencial quinquenal começou a fluir de 1/2/1999, data da entrada em vigor do diploma legal em referência, razão pela qual, quando da publicação do ato impugnado (Portaria Interministerial n° 122, de 09 de junho de 2000), ainda não havia transcorrido por completo o prazo decadencial para a Administração anular o ato. Precedente no STJ: MS 8.708/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 10/04/2015.
    2. Constitui entendimento do Supremo Tribunal Federal que 'as Portarias Interministeriais editadas com o fim de revisar atos concessivos de anistia decorrem do Poder de Auto -Tutela da Administração, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica' (RMS 26356 ED/DF, PRIMEIRA TURMA, Relator MINISTRO 1,11IZ FUX, j. 19/8/2014, Me 5/9/2014). De fato. O Estado, com apoio no princípio da autotutela, dispõe da prerrogativa institucional de rever, em sede administrativa, os seus atos e decisões, podendo, em consequência, invalidá-los, revelando-se legitima, em consequência, a possibilidade de reexame, pela Pública Administração, da anistia concedida, não se podendo cogitar, portanto, de nulidade do processo pelo qual passaram os apelantes.
    3. No caso vertente, tendo a Administração Pública constatado que os autores foram anistiados à margem da Lei n.° 8.878/1994, tem-se por imperativa a prevalência da deliberação revisional promovida pela Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia - CERPA e pela Comissão Interministerial, ambas instituídas com base legal (Decretos 1.498/1995, 1.499/1995 e 3.363/2000), em detrimento de decisão concessiva anterior. Nesse contexto, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 'A Primeira Seção desta Corte Superior assim tem decidido: 'o Decreto 3.363/2000, que cria a Comissão Interministerial para reexame dos processos de anistia concedida com base na Lei 8.878/99, revela legítimo exercício do poder de autotutela da Administração, o que, evidentemente, rechaça eventual eiva de nulidade, no que pertine à anulação de seus atos' (MS 8.833, 1' Seção, Min. Luiz Fia, DJ de 30.04.07), o que supera a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n° 3.363/2000, que cria a Comissão Interministerial para reexame dos processos de anistia" (MS 8.706/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 10/05/2010).
    4. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é f mie no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores e empregados de que trata a Lei n° 8.878/94, mas somente a partir do seu efetivo retorno à atividade, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos materiais e morais pela mora na readmissão (Aglnt no REsp 1569374/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018; Aglnt no REsp 1587352/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018).
    5. Apelação improvida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, III; 5º, II, XXXVI, XXXVII, LIII, LV; 15; 21, XVII; 48, VIII; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A hipótese dos autos cinge-se à perquirição da nulidade da Portaria Interministerial n° 122, de 9/6/2000 (que anulou as decisões da Subcomissão Setorial instalada na CODESP e as decisões da Comissão Especial de Anistia - CEA/SAF que concederam anistia em desacordo com os ditames da Lei n° 8.878/1994), ao argumento da ilegalidade da criação da Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia e da Comissão Interministerial, as quais constituem verdadeiros tribunais de exceção, daí resultando prejuízos de ordem material e moral. 
    (...)
    Prossigo. Constitui entendimento do Supremo Tribunal Federal que 'as Portarias Interministeriais editadas com o fim de revisar atos concessivos de anistia decorrem do Poder de Auto -Tutela da Administração, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica' (RMS 26356 ED/DF, PRIMEIRA TURMA, Relator MINISTRO LUIZ FUX, j. 19/8/2014, DJe 5/9/2014). De fato. O Estado, com apoio no princípio da autotutela, dispõe da prerrogativa institucional de rever, em sede administrativa, os seus atos e decisões, podendo, em consequência, invalidá-los, revelando-se legítima, em consequência, a possibilidade de reexame, pela Pública Administração, da anistia concedida, não se podendo cogitar, portanto, de nulidade do processo pelo qual passaram os apelantes. No caso vertente, tendo a Administração Pública constatado que os autores foram anistiados à margem da Lei n.° 8.878/1994, tem-se por imperativa a prevalência da deliberação revisional promovida pela Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia - CERPA e pela Comissão Interministcrial, ambas instituídas com base legal (Decretos 1.498/1995, 1.499/1995 e 3.363/2000), em detrimento de decisão concessiva anterior.
    (...)
    Destaca-se excerto da r. sentença:
    'Verifica-se, pela análise da documentação acostada às lis. 122/136, que as decisões concessivas de anistia sofreram revisão e foram anuladas (Art. 2° da Portaria Interministerial n° 122, de 09 de junho de 2000 - Anexo 11, fls. 249/253 dos autos), em virtude de os autores não fazerem jus ao beneficio instituído pela Lei n° 8.878/94, pois as condições em que se deram suas demissões não se enquadravam nas hipóteses definidas, tendo-lhes sido dado o direito de ampla defesa. Observo constarem nos autos não só os documentos que demonstram as causas de afastamento dos autores. mas, também, os Termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho, nos quais se observa o cumprimento dos dispositivos legais e constitucionais concernentes. Assim, a Administração Pública agiu nos estritos parâmetros da legalidade e da constitucionalidade, ao decidir pela não -concessão de anistia aos autores'."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente